Tribunal: STF
Processo: HC 137088
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – OB JETO. Surge adequado o habeas corpus quer se trate de impugnação a ato individual, quer de Colegiado, sendo suficiente que se tenha articulação de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e haja órgão competente para julgá-lo. 



     



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da não culpabilidade afasta a execução provisória da pena.